Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-24.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000874-24.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Provas robustas da regularidade da contratação. Contrato assinado. Documentos de identificação. Comprovante de transferência eletrônica. Laudo técnico atestando autenticidade da assinatura. Ausência de requerimento de perícia grafotécnica pelo apelante. Portabilidade de dívida para outra instituição financeira que demonstra reconhecimento da existência do débito.
Venire contra factum proprium
. Descontos legítimos em benefício previdenciário. Inexistência de ato ilícito. Ausência de dano moral. Inaplicabilidade da repetição de indébito. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000874-24.2021.8.05.0218
,
em que figura como apelante
GERSON SANTOS NASCIMENTO

,

e como apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA